Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.372.846/0001-98 (AGRAVANTE), FABIANE BRANDAO DOS REIS - CPF: 030.307.619-40 (AGRAVANTE), NIVANEI ANIZIO BASTOS - CPF: 559.960.869-72 (AGRAVADO), CLEUSA LUCIA MEYER - CPF: 632.487.279-34 (AGRAVADO), FABIANE BRANDAO DOS REIS - CPF: 030.307.619-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IZAC GOMES MORAIS - CPF: 014.657.791-40 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito empresarial. Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Sociedade limitada. Reintegração de sócia. Bloqueio de cotas sociais. Impedimento de alienação de imóvel. Inclusão de terceiros no polo passivo. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão

proferida em sede de tutela cautelar antecedente
que

deferiu parcialmente tutela de urgência para reintegrar a representante da agravante ao quadro societário da empresa e designá-la como administradora,
indeferindo
os
pleitos relativos à reintegração de equipamento, alienação de bens, bloqueio de cotas sociais e inclusão de terceiros no polo passivo.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) a reintegração de equipamento (cortadeira de pedras); (
ii
) a necessidade de bloqueio das cotas sociais da empresa na Junta Comercial para impedir alienações à revelia da sócia reintegrada; (
iii
) o impedimento de alienação do imóvel pertencente à sociedade; (
iv
) a apresentação do contrato de cessão de cotas ou documentos relativos à venda da empresa; e (v) a inclusão de terceiros adquirentes no polo passivo da demanda.

III.
Razões de decidir

3.

O bloqueio das cotas sociais é
medida
cautelar que garante a efetividade da reintegração da agravante ao quadro societário e impede novas disposições patrimoniais unilaterais pelos agravados.

4.

O impedimento de alienação do imóvel visa resguardar o patrimônio da empresa, prevenindo prejuízos irreversíveis à agravante e garantindo a utilidade do processo principal.

5.

A determinação para apresentação do contrato de cessão de cotas ou documentos relativos à alienação da empresa assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo à agravante conhecimento dos termos de eventual alienação, conforme art. 396 do CPC.

6.

A inclusão de terceiros adquirentes no polo passivo é justificada pelo interesse jurídico direto no resultado da demanda, nos termos do art. 119 do CPC, garantindo o contraditório e a ampla defesa em relação a pessoas cujos direitos possam ser afetados pela decisão judicial.

7.

O pedido de anulação do negócio jurídico de alienação da empresa e o pedido de reintegração do equipamento não comportam deferimento em sede de tutela cautelar, por demandarem dilação probatória e, no primeiro caso, por extrapolarem o escopo da medida acautelatória.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido

para determinar o bloqueio das cotas sociais, o impedimento de alienação de
imóvel, a apresentação de contrato de cessão e a inclusão de terceiros adquirentes no polo passivo, mantendo-se o indeferimento quanto à anulação de negócio jurídico e reintegração de equipamento.

Tese de julgamento
:
“
A tutela cautelar antecedente em matéria societária pode ser concedida para resguardar direitos do sócio e preservar o patrimônio social mediante medidas reversíveis, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 300, 305, 396 e 119;
CC, artigo
1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1003266-58.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024; TJ-MG, AI 28581263620238130000, 17ª Câmara Cível, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por
COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA.
contra
decisão
prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Sinop
/MT, que
nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
n.
1019764-87.2024.8.11.0015
,
movida em face de
NIVANEI AN
Í
ZIO BASTOS

e
CLEUSA LUCIA MEYER
,
deferiu parcialmente
os pedidos de
tutela de urgência em caráter cautelar
,
para
determinar a reintegração da representante da autora,
FABIANE BRANDÃ
O DOS REIS
,

ao quadro societário da empresa
,

com o devido registro da alteração contratual
,
e design
á-la
como administradora, indeferindo
, contudo,

demais pleitos
relacionados à alienação de bens e à inclusão de terceiros no polo passivo
da demanda
.

Em suas razões recursais,
a agravante
sustenta que

os agravados descumpriram um acordo pelo qual a sócia
FABIANE BRANDÃ
O
DOS REIS

seria
temporariamente retirada do quadro
da empresa
para viabilizar financiamento via PRONAMPE, com a promessa de retorno posterior.

Alega que, após a obtenção do crédito, os
recorridos
não promoveram a reintegração
avençada
e
passaram
a adotar condutas abusivas, como bloqueio de acesso a contas da empresa, alienação irregular de bens e dilapidação do patrimônio social.

Com essas considerações, requer o provimento do agravo para reformar
o
decisum

combatido,
concede
ndo
a
s tutelas
pleiteadas
na origem de modo a
garanti
r
a preservação do patrimônio social da empresa e a eficácia da decisão judicial ao final do processo.

O recurso é tempestivo e
a
agravante é beneficiári
a
da justiça gratuita (ID.

264241754
).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar
a
contraminuta
(ID.
270104873
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA.
,

representada

por

FABIANE BRANDÃ
O DOS REIS
,
propôs
Tutela Cautelar Antecedente

em face de
NIVANEI AN
Í
ZIO BASTOS

e
CLEUSA LUCIA MEYER
,

com
a pretensão de obter a imediata reintegração
de sua representante
aos quadros societários da empresa, mediante registro da alteração contratual na Junta Comercial (JUCEMAT), conforme instrumento particular firmado em 11/09/2023, bem como sua designação como administradora da empresa com amplos poderes para gestão. Alternativamente,
vindicou
a nomeação de administrador judicial
,
visando garantir a continuidade das atividades empresariais.

Ainda
, a
demandante
apresentou manifestação
postul
and
o

a
imediata reintegração
do equipamento consistente em
uma cortadeira
de pedras para acabamento de 45º
, o qual defende ter sido
subtraído d
o
interior
das
instalações
da empresa,
supostamente por ordem dos
r
equeridos

(ID.
168246303
, na origem).

Em emenda à inicial,
a autora
alegou ter tomado conhecimento de que o agravado teria alienado a empresa em sua totalidade, incluindo todos os bens, sem seu consentimento, e que existiria no patrimônio da
sociedade
um
imóvel
de relevante valor econômico em risco de ser alienado
(ID.
175857492
, na origem)
.

À vista disso,
pleiteou
novamente
a
concessão d
a
tutela de urgência
, a fim de
determinar o bloqueio das cotas sociais
na
Junta
Comercial
;
im
pedir qualquer
ato de venda ou transferência do imóvel pertencente à empresa até
julgamento definitivo da ação
;

apresentar
o contrato de cessão de cotas firmado entr
e o agravado
e o terceiro adquirente
; incluir os

compradores
do conjunto de bens da empresa como terceiros interessados na demanda; e, por fim,
anular
negócio jurídico de alienação da empresa firmado entre o réu e o
adquirente
.

A
o apreciar o feito, o Juízo singular
deferiu parcialmente a tutela cautelar
almejada
, concedendo a reintegração
da representante da autora,
FABIANE BRANDÃ
O DOS REIS
,
no quadro societário da empresa
,
e designando-a como administradora,
tendo indeferido, contudo,
os pedidos relacionados à subtração de equipamento e os formulados em emenda à inicial sobre anulação de negócio jurídico de alienação da empresa, bloqueio de cotas sociais, impedimento de venda de imóvel e inclusão de terceiros no polo passivo

(
ID. 176955725, na origem
)
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de reforma da decisão agravada em relação aos
intentos
indeferidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob p
ena
de supressão de instância.

Conforme previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver,
concomitantemente
, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), além da
possibilidade de reversão da medida
.

A propósito
:

“
[...]

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Ausente um desses requisitos
,
o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe
. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-
58.2024.8.11 .
0000, Relator.:
NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024
– grifo nosso
)

“[...]
Para a concessão da tutela de urgência,
mister
se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão -
Ausentes
o requisitos legais
,
o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28581263620238130000, Relator.:
Des .
(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024
– grifo nosso
)

Após detida análise dos autos, vislumbra-se
a decisão agravada merece parcial reforma
. Vejamos.

No tocante
ao
pedido de reintegração do equipamento
(cortadeira de pedras
para acabamento de 45º), observa-se
que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a propriedade do bem pela empresa ou sua efetiva subtração
, pois
a agravante limitou-se a narrar o fato sem apresentar
quaisquer
documentos comprobatórios
que o corroborem
.

O boletim de ocorrência
apresentado (ID.
175857496
, na origem
)
, embora seja um indício da alegação da agravante, não constitui prova suficiente para demonstrar a propriedade ou posse legítima do
equipamento, uma vez que se trata de um documento unilateral, registrado com base apenas na versão d
a
declarante, sem a devida comprovação material dos fatos narrados.

Na espécie,
mostra-se necessária
a
apresentação de documentos como a nota fiscal de aquisição, registros contábeis ou contratos que comprovem a posse ou
a
propriedade do bem.
Aliás
, o
artigo
1.228 do Código Civil
assegura ao proprietário
a reivindicação

d
o bem indevidamente subtraído, mas tal direito depende da comprovação inequívoca da titularidade, o que não foi feito nos autos.

Dessa forma, a ausência de prova documental
impede o reconhecimento da probabilidade do direito
, tornando
inviável a concessão da tutela de urgência para a reintegração do equipamento
.

Quanto aos
pedidos formulados na emenda à inicial
, a decisão agravada indeferiu-os genericamente, determinando que a agravante
adotasse

“
as providências cabíveis pelas vias ordinárias pertinentes, a f
im de evitar tumulto processual
”
.

No entanto
, entendo que a decisão agravada merece reparo quanto a est
e ponto, ao menos parcialmente.

Isso porque, nos termos do art. 305 do CPC, a tutela cautelar em caráte
r antecedente tem por objetivo “assegurar”
o direito que se objetiva tutelar diante do perigo de dano ou risco ao resultado úti
l do processo principal, o que
justifica a análise individualizada de cada um dos pedidos formulados na emenda à inicial.

Em relação ao pedido de
anulação do negócio jurídico
de alienação da empresa, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida
,
porém por fundamentos diversos.

A
anulação de negócio jurídico
envolve questão complexa que
demanda ampla dilação probatória
, não sendo recomendável seu deferimento em sede de tutela de urgência, salvo em casos excepcionais de nulidade manifesta. Ademais, a função da tutela cautelar não é
concretizar
o direito afirmado, mas assegurar sua
efetivação
futura, sendo que a anulação de negócio jurídico, por sua natureza satisfativa e potencialmente irreversível, extrapola os limites da tutela cautelar.

Entretanto
,
no que se refere
ao pedido de
bloqueio das cotas sociais na Junta Comercial
, entendo que
a decisão
objurgada
merece reforma
.

O
própri
o

deci
sum

recorrid
o
reconheceu a condição de sócia da agravante ao determinar sua reintegração no quadro societário da empresa. Nesse c
enário
,
o bloqueio das cotas sociais é
medida
que visa garantir a efetividade dessa reintegração
, impedindo que novos atos de disposição das cotas sejam rea
lizados à revelia da agravante.

Tal medida possui natureza tipicamente cautelar, pois não implica na anulação de eventuais negócios já celebrados, mas
apenas impede que novos atos de disposição sejam realizados até a resolução da controvérsia
, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais,
não há perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, pois o bloqueio das cotas pode ser revogado a qualquer tempo pelo Juízo
a quo
, caso se verifique a ausência dos
requisitos para sua manutenção.

De igual modo, no
que tange
ao
pedido de impedimento de venda
ou transferência
do imóvel da empresa
, também entendo que a
decisão agravada
comporta
reforma
.

Com efeito, uma vez reintegrada como sócia e administradora da empresa, tem a agravante
legítimo interesse na preservação do patrimônio social, incluindo o referido imóvel. A alienação desse bem sem sua anuência poderia configurar ato de disposição indevido, capaz de causar
prejuízos de difícil reparação.

Nesse sentido, a concessão de tutela de urgência para obstar a transferência do imóvel, enquanto se discute direito sobre referido bem, possui caráter acautelatório, não se vislumbra
ndo risco de irreversibilidade, visto que
não implica na perda da propriedade, mas apenas na impossibilidade temporária de alienação, medida que pode ser revista a qualquer tempo pelo
J
uízo
singular
.

No que concerne ao pedido de
apresentação do contrato de cessão de cotas firmado entre o
agravado e eventuais terceiros
adquirentes
, entendo que a decisão agravada também
deve ser
reforma
da
.

Por certo, t
rata-se de medida que visa garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a agravante tenha conhecimento dos termos de eventual alienação da empresa ou de suas cotas, o que é essencial
para a defesa de seus direitos.

O art. 396 do Código de Processo Civil estabelece que
“
o juiz pode ordenar que a parte
exiba
documento ou coisa que se encontre em seu poder
”
, sendo essa exibição cabível quando
“
a) a parte precisar do documento ou da coisa para provar suas alegações; b) o documento, por seu conteúdo, for comum às partes
”
.

Na hipótese, o contrato de cessão de cotas, se existente, é documento comum às partes, uma vez que se refere à empresa da qual a agravante é sócia.
Além disso
, a não apresentação do documento poderia
comprometer significativamente a defesa dos direitos da
recorrente
,
sobretudo
considerando a alegação de que o agravado teria alienado a
empresa sem seu consentimento.

Por fim, no que tange ao pedido de
inclusão de eventuais terceiros adquirentes no polo passivo da demanda
, entendo que a decisão agravada igualmente
merece reforma
.

Deveras, s
e realmente houve alienação da empresa ou de suas cotas a terceiros, estes têm interesse jurídico direto na solução da controvérsia, já que seus direitos podem ser afeta
dos pelo resultado do processo.

O art. 119 do Código de Processo Civil estabelece que
“
pendendo causa entre
2
(duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá inter
vir no processo para assisti-la
”
.

In
casu
, os eventuais terceiros adquirentes têm interesse jurídico direto no resultado da demanda, o que justifica sua inclusão no polo passivo. A
composição
adequada dos réus no processo constitui requisito para a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente quando a pretensão deduzida pode impactar direitos de pessoas alheias à relação processual original.

Assim
,
considerando os elementos fáticos e
jurídicos apresentados, constata-se
que
a decisão agravada merece parcial reforma
, de modo a
garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação dos direitos da agravante
, assegurando a eficácia da sua reintegração como sócia e administradora da empresa.

De fato, a
s medidas cautelares ora deferidas visam preservar o patrimônio social e garantir o resultado útil do processo principal, sem prejuízo de eventual revisão pelo Juízo de origem após a devida instrução processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se
que as providências determinadas possuem caráter acautelatório e são plenamente reversíveis, não configurando qualquer prejuízo desproporcional aos agravados, mas apenas assegurando que a controvérsia seja adequadamente solucionada após a completa dilação probatória.

Ante o exposto, conheço
o recurso interposto por
COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA.

e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a decisão agravada e determinar:

i
)
o bloqueio das cotas sociais da empresa
COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA.
na Junta Comercial, a fim de impedir qualquer ato de disposição ou alienação até a decisão final do processo;

ii
)
o impedimento de qualquer ato de venda ou transferência do imóvel em nome da empresa até a decisão final do processo;

iii
)
que os agravados e eventuais terceiros adquirentes apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do contrato de cessão de cotas ou qualquer outro documento relativo à alienação da empresa ou de suas cotas, caso existentes;

iv
)
a inclusão de eventuais terceiros adquirentes no polo passivo da demanda, caso comprovada a alienação da empr
esa ou de suas cotas, devendo
os agravados

indicar
em
seus nomes e qualificações no prazo de 15 (quinze) dias.

Mantenho, no mais, a decisão
recorrida
, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de reintegração do equipame
nto (cortadeira de pedras) e
de anulação do negócio jurídico de alienação da empresa.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025